Tribunal: TJBA
Processo: 8038918-82.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8038918-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ADAUTO DE AQUINO LEITE Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada em face do Estado da Bahia. O embargante sustenta haver omissão e contradição no acórdão, porquanto ações rescisórias com objetos idênticos teriam sido julgadas procedentes por este mesmo Tribunal. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da ação originária e afastada a prescrição, ou, alternativamente, a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. O Estado da Bahia, intimado, deixou de apresentar contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição sobre a divergência jurisprudencial mencionada pelo embargante; (ii) definir se é cabível a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, e não a existente entre decisões diferentes proferidas em processos distintos. Assim, eventual divergência jurisprudencial não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa a alegação de divergência jurisprudencial, afirmando que a existência de julgados em sentido contrário não implica, por si só, violação ao art. 926 do CPC, nem enseja procedência da ação rescisória, especialmente diante da aplicação da Súmula 343 do STF. O embargante tenta utilizar os embargos de declaração como via de rediscussão do mérito da ação rescisória, o que é vedado, configurando uso indevido do recurso integrativo. A ação rescisória não é instrumento adequado para uniformização de jurisprudência, nem os embargos de declaração são meio idôneo para instaurar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), especialmente após o julgamento do mérito da ação principal, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 926, 937, 976 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.638.816/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.08.2017, DJe 16.08.2017; STJ, AgInt na PET no AREsp 1.925.546/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AREsp 1.470.017/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.10.2019, DJe 18.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038918-82.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ADAUTO DE AQUINO LEITE e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .